Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-91.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000244-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANAINA MARIA FERRARI SAEZ - CPF: 045.005.899-96 (RECORRIDO), THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - CPF: 001.997.971-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000244-91.2021.8.11.0001

Origem:

Quinto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A

Recorrido(s):

JANAINA MARIA FERRARI SAEZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão de ambos os efeitos ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURA CONTESTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – COBRANÇA INDEVIDA –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida alegou, na inicial, que recebeu faturas com valores que não condizem com o real consumo da residência.

As faturas referentes aos meses de
setembro/2020
, com consumo de 1.093 kWh, no valor de R$ 1.140,43 (um mil cento e quarenta reais e quarenta e três centavos),
outubro/2020
, com consumo de 1.307 kWh, no valor de R$ 1.347,44 (um mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), e
novembro/2020,
com consumo de 1.116 kWh, no valor de R$ 1.221,97 (um mil duzentos vinte um reais e noventa e sete centavos) foram discutidas no feito n° 1049004-08.2020.8.11.0001, julgado procedente e com trânsito em julgado em 21/01/2022, no qual também fui relator.

Nesse feito se discute a fatura referente ao mês de
dezembro/2020
, com consumo de 1.359 kWh, no valor de R$ 1.476,27 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Do histórico de consumo, verifica-se que houve significativo aumento, sendo que antes, as faturas não superavam R$ 600,00 (seiscentos reais).

Insatisfeita, procurou a Reclamada, sem lograr êxito em resolver o problema enfrentado.

A parte Recorrente, em sua defesa e nas razões recursais, não comprovou, por nenhum meio de prova, que as cobranças são legítimas.

Frisa-se, não há nos autos qualquer prova que demonstre a regularidade do medidor ou que este tenha sido trocado quando das queixas apresentadas, o que presume por verdadeira a versão dada pelo consumidor.

Saliento, diferente de tantos outros feitos, não houve a juntada de laudo do INMETRO certificando a validade do relógio então instalado na unidade de consumo correspondente.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança, determinando a emissão de nova fatura pela média de consumo dos últimos seis meses.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor declarado indevido que é o objeto do recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022